Tribunal: TJBA
Processo: 8045791-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045791-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA, FERNANDA MEDINA PANTOJA, YURI ATHAYDE DA COSTA NASCIMENTO, BETTINA WERMELINGER DOS SANTOS CARIELLO, GABRIEL FERNANDES MEIRELES DUTRA

AGRAVADO: CAMPELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. e outros (3)

Advogado(s)
:
CAMILA ABOUD GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINARES DE PRECLUSÃO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. NULIDADE DO AVAL. PROCURAÇÃO JUNTADA TARDIAMENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Verifica-se que o agravante juntou a procuração que supostamente conferia poderes específicos para a prestação do aval apenas por ocasião dos embargos de declaração opostos em 12/04/2024, ou seja, quase dez anos após a propositura da execução de título extrajudicial. Essa procuração não pode ser considerada
"documento novo",
nos termos do art. 435, do CPC, pois já existia à época do ajuizamento da ação. Assim, a juntada tardia, sem justificativa, incorre em preclusão e inviabiliza a análise do documento nesta fase processual.

2. No presente caso, a decisão de primeiro grau não desconsiderou a teoria da aparência de forma absoluta, mas, corretamente, ressaltou que a validade do aval depende de poderes expressos, formalmente conferidos, e que a ausência de procuração no momento oportuno não pode ser suprida por mera aparência de legitimidade.

3. Diante disso, a decisão recorrida, ao acolher a exceção de pré-executividade e declarar a nulidade do aval, deve ser mantida, pois a juntada extemporânea da procuração não tem o condão de convalidar a irregularidade formal na constituição da garantia.

4. Preliminares rejeitadas. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno Prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8045791-98.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
e como agravados
CAMPELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. e outros (3)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
rejeitar as preliminares,
conhecer e negar provimento ao
agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator